Tribunal: TJSP
Processo: 1004158-72.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS (MIL REAIS). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguições preliminares prejudiciais do mérito afastadas. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Condições e requisitos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS (MIL REAIS). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguições preliminares prejudiciais do mérito afastadas. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Condições e requisitos estabelecidos pela Tese firmada pelo Tema 106 do STJ atendidos. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser a autora, de fato, portadora da enfermidade que a acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004158-72.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS, é apelada ANELIZE MORALES
DAROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004158-72.2018.8.26.0189
Comarca: FERNANDÓPOLIS
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
Apelada: ANELIZE MORALES DAROZ
Juíza Sentenciante: MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
Voto no 20239/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FERNANDÓPOLIS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS (MIL
REAIS). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
Arguições preliminares prejudiciais do mérito afastadas. Sentença
cujos termos devem ser confirmados por seus próprios
fundamentos (RITJSP, art. 252). Condições e requisitos
estabelecidos pela Tese firmada pelo Tema 106 do STJ atendidos.
Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por
profissional, assim como dos demais documentos apresentados,
constata-se ser a autora, de fato, portadora da enfermidade que a
acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não
possuir condições financeiras de arcar com os custos deste
decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por
força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária,
podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos
Municípios. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
interposta por Anelize Morales Daroz em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Fernandópolis,
objetivando a concessão do medicamento INTERFOR BETA 1A 44mg
para tratamento de esclerose múltipla - CID 35.
A r. sentença de fls.116/118, confirmando a
tutela antecipada então concedida, julgou procedente a ação,
garantindo o fornecimento do medicamento conforme pleiteado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
3
inicial, para ainda condenar as requeridas no pagamento de
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Soma-se ao Reexame Necessário a apelação
da municipalidade (fls. 124/130). Alega, em suma, ausência de
legitimidade, vez que a ordem judicial deveria ser direcionada
exclusivamente ao Estado, pois o medicamento faz parte do
Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, política
pública de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
Quanto ao mérito aduz que não possui responsabilidade no seu
fornecimento devido seu visto que não incorporou o medicamento em
seus atos normativos em face de alto custo e alta complexidade da
doença.Alega ainda que não foi comprovada a ineficácia dos
fármacos fornecidos pelo SUS.
Contrarrazões a fls. 144/149.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, afastam-se todas as questões,
arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise do mérito.
As
alegações
de
ilegitimidade
(responsabilidade dos gestores estaduais e municipais) e de
ausência de responsabilidade (medicamento incorporado em ato
normativo do SUS) confundem-se com o mérito, merecendo análise
conjunta, cujos termos assentados na r. sentença devem ser
confirmados por seus próprios fundamentos, os quais passo a adotar
como razão de decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo Assento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
4
Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar, inicialmente, que, de
acordo com o relatório médico assinado por profissional com registro
em órgão de classe oficial juntado aos autos e os demais
documentos (fls. 23/25), constata-se da enfermidade que acomete a
autora, assim como da necessidade dos insumos recomendados para
ter mínimas condições de dignidade e saúde, além de, prima facie,
estarem mantidas as premissas de hipossuficiência, consoante
recibo de fl. 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
5
Não obstante tais ponderações, da aludida
prescrição médica pode-se inferir estar de acordo com a tese firmada
nos recursos afetados pelo Tema no 106 que tramitam no Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual para a concessão dos
medicamentos exige-se “comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, e
da
ineficácia,
para
o
tratamento
da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS”, sem prejuízo da presença da “incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito” e
“existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os
usos autorizados pela agência” (DJe 21/09/18).
Queda-se oportuno salientar a alegação da
municipalidade ré a respeito do respectivo medicamento pleiteado
pela parte autora, podendo este ser fornecido na rede pública, além
de ser substituído por genéricos ou similares com efeitos análogos,
consoante item II “f” e “g”, do formulário de pedido para fornecimento
de
medicamento
(fls.
23/25).
Contudo, evidencia-se a imprescindibilidade deste, mesmo diante das circunstâncias
exposadas pela ré, uma vez que a utilização de outro fármaco causa
reações adversas à autora, de acordo com o item “j” do referido
relatório, assim como o laudo de fl. 18.
Com efeito, denota-se não haver razão para
obstar o fornecimento dos medicamentos sob a premissa de que não
haveria comprovação do atendimento aos requisitos descritos na
tese firmada pelo STJ (Tema 106), ainda mais sob o argumento da
ausência de laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, pois a contrario sensu,
a afirmação do médico levou em consideração os fármacos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
6
fornecidos pela rede pública de saúde.
O fato de ter o Poder Público
que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e obrigadas
de maneira uniforme a responsabilidade de fornecer os tratamentos
necessários à população, dando contornos práticos aos comandos
constitucionais, é fundamento suficiente para a condenação na
obrigação de fazer.
O direito à saúde faz parte dos denominados
direitos sociais, direitos de segunda geração que se apresentam
como prestações positivas a serem implementadas pelo chamado
Estado Social de Direito. Tendem a concretizar a perspectiva de uma
isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas
condições de vida, estando, também, consagrado como fundamento
da República Federativa do Brasil (CF, art. 1o, IV).
Enquanto direito fundamental que é, o direito
à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o, da
Constituição da República, não sendo o caso de não abrangência
jurídica ou exigência moral.
Além disso, a doutrina há tempos aponta duas
vertentes para os direitos sociais, principalmente no que tange ao
direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou terceiros devem
abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; e (b) natureza
positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o
direito social.
É justamente na natureza positiva do direito à
saúde que se insere o pedido ao fornecimento de meios para
tratamento médico ao qual a parte autora, prima facie, não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
7
condições financeiras para arcar. Existe, sim, obrigação do Estado
de implementar referido direito e de fornecer meios para o
tratamento médico adequado à população.
A pretensão da parte, por força do artigo 196
da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza solidária,
podendo ser dirigida em face da União, Estado ou Município porque
a indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS).
As normas constitucionais e legais, que tratam
da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de
governo, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o acesso
à saúde, e não apenas a um ou outro ente da Federação, motivo
pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Município.
Considerando que restou comprovado nos
autos que a parte autora sofre da enfermidade descrita na inicial, e
que recebeu prescrição por profissional da área médica habilitado
em órgão competente, o seu direito líquido e certo está totalmente
amparado por diversos princípios basilares insertos na Constituição
Federal, quais sejam: artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa
humana);
artigo
5°,
caput
(direito
à
vida)
e
inciso
XXXV
(inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos sociais), dentre
outros. E para legitimar de vez a pretensão do autor, forçoso é citar
o artigo 196 da Constituição Federal, que assim dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
O
que
se
extrai
do
dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
8
supramencionado é uma norma de eficácia imediata, independendo
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para
legitimar
o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de insumos, medicamentos, aparelhos, próteses ou
tratamento.
Desse modo, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como cogestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de violação
ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que, no
campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível,
inexiste discricionariedade administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas, que, de fato, não observou os princípios
constitucionais. Com efeito, no caso dos autos, a autora é
hipossuficiente e, incontroversamente, portadora de doença grave, o
que, somado aos preceitos infra e constitucional acima elucidados,
garantem-lhe o direito à saúde à medida de suas necessidades.
Portanto,
tem-se
por
não
evidenciada
a
verossimilhança das alegações recursais, razão pela qual devem ser
mantidos os termos da r. decisão recorrida.
A
despeito
do
ônus
sucumbencial,
os
honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados
em R$ 500,00 (quinhentos reais), em atenção ao artigo 85, § 11, do
vigente Código de Processo Civil e ao trabalho adicional realizado
em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004158-72.2018.8.26.0189 -Voto no 20239
9
provimento aos recursos.
CAMARGO PEREIRA
Relator